Tribunal: STF
Processo: Rcl 90519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001927-24.2020.5.10.0801, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão proferido em recurso ordinário:

No caso vertente, não há nos autos nenhum elemento que comprove a diligência do ente público no acompanhamento da execução do contrato de modo a evitar as práticas ilícitas por parte da prestadora. Os documentos apresentados pelo ente público, a fls. 345/720, não são aptos a comprovar a alegada vigilância do pacto.
Gize-se que restou incontroverso que a prestação de serviços era realizada dentro das dependências do INSS, na Agência da Previdência Social Teleatendimento Palmas - Central 135. Outrossim, afere-se que o ente público tinha conhecimento da prática de limitação ao uso do banheiro imposta pela prestadora de serviços, consoante se pode verificar pelo documento apresentado a fls. 346, porém não tomou qualquer atitude a fim de evitar "interferir na gestão administrativa da empresa".
Contudo, a conduta antijurídica e vedada pelas normas de segurança e saúde não poderia ter sido considerada mera prática de gestão empresarial, porquanto a obrigatoriedade da concessão de pausas para satisfação das necessidades fisiológicas para os trabalhadores que se ativam em teleatendimento encontra previsão na Norma Regulamentar 17, Anexo II, item 6.7, do Ministério do Trabalho e Planejamento.
Portanto, ficou comprovada a culpa in vigilando, consubstanciada na ausência de fiscalização eficaz na adimplência dos haveres devidos ao laborista, obrigação contratual e legal da prestadora de serviços, enquanto empregadora.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.

Por outro lado, verifico ter sido deferida à parte beneficiária tanto verbas trabalhistas decorrentes do rompimento do vínculo empregatício como parcela indenizatória em razão da prática de restrição ao uso dos banheiros. Nesse ponto, o acórdão do recurso ordinário ficou assim fundamentado:

A r. sentença originária indeferiu o pedido autoral de pagamento de indenização por danos morais em razão da discrepância entre as informações contidas nas folhas de ponto e o teor dos depoimentos colhidos. Concluiu o juízo que não restou comprovada a ausência de fruição de folgas aos sábados como punição pela extrapolação do tempo destinado ao uso dos banheiros.
Recorre a autora para repisar o pedido de indenização por danos morais. Argumenta que restou comprovado o controle abusivo por parte da empregadora acerca do tempo despendido pelos empregados no uso dos banheiros, conforme constatado em diversos julgados nesse egr. Tribunal. Aponta para o teor da prova oral produzida, para os pareceres produzidos pelo Ministério Público do Trabalho em processos semelhantes e para a farta jurisprudência envolvendo a mesma demandada. Aduz que a questão principal é o controle exacerbado da empregadora sobre o tempo gasto pelos atendentes de telemarketing no uso dos banheiros e não a concessão ou não de folgas aos sábados.
[...]
No caso concreto, necessário aferir se as provas demonstram que a empregadora extrapolou do seu poder diretivo, praticando atos que implicam em ofensa à dignidade do empregado.
[...]
Extrai-se da prova oral produzida que a empregadora controlava a ida aos banheiros dos atendentes de telemarketing, aplicando sanções àqueles que demoravam mais de 10 minutos.
Dessarte, afere-se claramente a conduta ilícita da empregadora, que abusando do poder diretivo próprio da condição de empregadora, colocava condições ao uso dos banheiros por seus funcionários que se ativavam como atendentes de telemarketing, seja de forma direta, no controle no registro de ponto, seja de forma indireta, por meio de avaliações negativas individuais e da equipe, ameaças de perda de folgas, advertências escritas e verbais, imposição de compensação de horário, deslogamento do sistema, etc.
Tal quadro, constatado em diversos processos perante essa Especializada em relação à reclamada, implica na manutenção de um ambiente insalubre para o trabalho, eivado de pressões e humilhações por partes da empregadora e seus supervisores sobre os atendentes de telemarketing.
Não se pode olvidar que a limitação rigorosa ao tempo utilizado em uma das funções mais inerentes e comezinhas dos seres humanos, suas necessidades fisiológicas, revela um total descaso patronal com seus empregados. Além disso, acarreta, sem dúvida, em séria afronta à dignidade e à saúde do trabalhador, além de atentar contra sua condição humana.
Ademais, a vedação a tal prática empresarial encontra previsão na Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho e da Previdência, que estipula no Anexo II, item 6.7, condições especiais para os trabalhadores da área de telemarketing:
[...]
Portanto, configurada a prática de restrição ao uso dos banheiros, não há como afastar a conduta dolosa da empregadora, bem como o dano sofrido pelo laborista.
Impende ressaltar que o fato de não restar comprovada a não fruição de folgas aos sábados como punição pela extrapolação do tempo do uso dos banheiros não afasta a antijuricidade da conduta praticada pela ré, uma vez que devidamente demonstrado a utilização de diversos meios para inibir e coagir os empregados no uso dos sanitários. 
Assim, a primeira reclamada deve indenizar o acionante (CRFB, arts. 5º, inc. X, e 7º, inciso XXVIII; CC, artigos 186 e 927) por dano moral.

No ponto, o órgão reclamado condenou o ente federativo, de forma subsidiária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão do controle abusivo por parte da empregadora acerca do tempo despendido pelos empregados no uso dos banheiros, o que, no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, configurou ofensa às normas de segurança e saúde no trabalho, além de violar a dignidade do trabalhador.

Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público tão somente quanto às verbas de natureza eminentemente trabalhista,, mantendo-o incólume em relação à condenação por danos morais.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente